Tribunal: TCU
Processo: 008.907/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame interposto por Valeria Dias Vieira Clementino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7353/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. anular o Acórdão no 10247/2020 - TCU, Ata n° 34/2020 - 2a Câmara Data: 29/9/2020 - Telepresencial ; 9.3. dar ciência desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ e à recorrente.